Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. OPINIÃO PESSOAL DO PERITO. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO. NULIDADE INEXISTENTE. MATÉRIA SUFICENTEMENTE ESCLARECIDA. MOTIVO LEGAL AUSENTE. NOVA PERÍCIA INDIRETA. DOCUMENTOS JÁ APRECIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, autos da ação de conhecimento, determinou a realização de segunda perícia indireta. 1.1. O requerido agravante argumenta que a determinação para realização de novo exame pericial ensejará tumulto processual, prejudicando o seu resultado útil e o julgamento em prazo razoável.
2. No caso, considerando que os fatos narrados na inicial remontam a suposta deficiência em colheita realizada na safra de 2013/2014, restou inviabilizada a realização de perícia técnica em amostras do produto adquirido, tendo sido deferida, no entanto, a realização de prova pericial indireta, a qual se restringiu à análise e interpretação técnica dos documentos juntados ao feito pelas partes. 2.1. Apresentado o laudo pericial, os autores alegaram que o perito teria emitido juízo de valor e opinado quanto ao nexo de causalidade, motivo pelo qual pediram a nulidade e desconsideração da perícia com a realização de outra, afirmando ser imprestável ao Juízo.
3. Sobre o tema, impende registrar que a despeito de ser vedado ao perito “ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais” (art. 473, §2o, do CPC), certo é que o descumprimento pontual pela emissão de juízo de valor ou opinião do perito acerca do nexo de causalidade, não enseja por si só a nulidade do laudo, tampouco implica na sua desconsideração. 3.1. Isso porque o magistrado, como destinatário final da prova, além de não estar vinculado ou adstrito às conclusões do parecer, possui ampla liberdade na sua apreciação em decorrência do princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado (arts. 371 e 479, do CPC). 3.2. Outrossim, relevante acrescentar que realização de segunda perícia ocorre “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, destinando-se a correção de eventual omissão ou inexatidão, não tendo por função substituir a primeira (art. 480 do CPC), conforme pressupõe os agravados.
4. Desta feita, não sendo a hipótese retratada nos autos motivo para a elaboração de segunda perícia judicial, a ser realizada nos mesmos moldes daquela já produzida, qual seja, prova pericial indireta, recaindo sobre a análise dos mesmos documentos já apreciados, a reforma da decisão agravada que determinou a realização de outra perícia é medida que se impõe, seja porque ausente fundamento legal ou pelo fato de ser desnecessária, pois ausente omissões. 4.1. Assim, caracterizada a probabilidade do direito afirmado pelo agravante, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com o consequente prejuízo às partes, importante consignar que a concessão da medida liminar, a fim de obstar a realização de segunda perícia indireta, é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento provido. Interno prejudicado.